Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. MOMENTO INOPORTUNO. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. REGRA DO CÓDIGO CIVIL. EQUIVOCO DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada.
2. O art. 434, caput, do CPC, dispõe que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Na sequencia, o art. 435 determina que “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
3. Na hipótese, os documentos apresentados pelo apelante existiam quando ajuizada a demanda e não se inserem nas exceções previstas no diploma processual.
4. O art. 352 do Código Civil dispõe que "A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.". Assim, a imputação do pagamento pelo credor é admitida apenas em caso de omissão por parte do devedor.
5. No caso, a devedora efetuou depósito parcial das obrigações condominiais e imputou quais taxas seriam quitadas com esse valor. A administradora do condomínio, por sua vez, imputou o valor do depósito judicial de forma distinta da indicada pela devedora. Prevalece a indicação realizada pela devedora, em consonância com o disposto no art. 352 do Código Civil e confirmada por decisão judicial.
6. O depósito judicial parcial extingue apenas as obrigações cujo valor foi contemplado em seu cálculo. Remanesce o débito quanto às parcelas que não foram pagas.
7. Há excesso de execução quando o valor cobrado é superior ao da taxa condominial inadimplida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.